Tribunal: TCU
Processo: 036.645/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5339/2020-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Sergipe/SE contra o Acórdão 438/2020-TCU-Primeira Câmara , Considerando que a recorrente ingressou com representação solicitando a este Tribunal a realização de auditoria para apurar irregularidades referentes a inquérito policial instaurado naquele órgão, relacionadas a recursos federais recebidos pela Prefeitura Municipal de Tobias Barreto/SE; Considerando que o TCU, por meio da referida deliberação, decidiu não conhecer, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do Regimento Interno/TCU, em razão da ausência de legitimidade da recorrente para solicitar auditorias e inspeções a esta Corte de Contas, nos termos do art. 232 do Regimento Interno/TCU; Considerando que, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, "cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade." Considerando que a interessada não demonstrou em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo; Considerando que a recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado de Sergipe/SE, em razão da ausência de legitimidade em razão da ausência de legitimidade recursal, nos termos do art. 48 da Lei 8443/1992 e arts. 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos; em dar ciência desta decisão à recorrente e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.645/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Carlos Cesar Pereira de Melo (XXX.940.134-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Tobias Barreto - SE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.